Tribunal: TJMT
Processo: 1024948-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024948-69.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 1a VARA CÍVEL DE VÁRZEA DE GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CEZAR AUGUSTO DASSOLER - CPF: 124.070.460-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AVANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 15.365.091/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), N S LIVRAMENTO CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - CNPJ: 15.037.377/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO -
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO No 11 DE 2017 DO TRIBUNAL PLENO – CONFLITO IMPROCEDENTE
.

Nos termos da Resolução no 11 de 2017 do Tribunal Pleno, compete as varas especializadas de família e sucessões o processamento e julgamento dos procedimentos de jurisdição voluntária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE em face do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, em decorrência da tramitação da Ação de Restauração de Registro Público que CEZAR AUGUSTO DASSOLER move em desfavor de AVANÇO ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO e do CARTÓRIO DE REGISTRO CÍVEL E NOTAS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

A ação busca a restauração de escritura pública registrada nas folhas 60/61-verso do livro 42 do Cartório de Notas e Registro Cível, do município de Nossa Senhora do Livramento, porquanto

ao buscar o tabelionato para regularizar imóveis registrados no mencionado livro tomou conhecimento de que o mesmo havia sido furtado.

Recebida a petição o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE declinou a competência à Diretoria do Foro que por sua vez devolveu a ação por pendencia de julgamento de Embargos de Declaração.

Julgados os declaratórios o JUÍZO DA 1o VARA CÍVEL declinou a competência para a 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE que, por sua vez, suscitou o conflito de competência.

Suscitado Conflito de Competência o recurso ficou paralisado na Comarca por falha involuntária do juízo.

Sem informações do Juízo Suscitado (Certidão - id 244690189).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar por ausência de interesse (id 249344664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE em face do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, em decorrência da tramitação da Ação de Restauração de Registro Público que CEZAR AUGUSTO DASSOLER move em desfavor de AVANÇO ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO e do CARTÓRIO DE REGISTRO CÍVEL E NOTAS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da
Ação de Restauração de Registro Público

(
1027692-70.2020.8.11.0002).

O art.
artigo 51, VI, do COJE/MT prescreve:

“Art. 51. Aos Juízes de Direito e Substitutos compete:

VI - processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos; a especialização de bens em hipoteca legal ou judicial; os feitos referentes às ações principais, constantes deste inciso, e todos os que delas derivarem ou forem dependentes”;

Por sua vez, a Resolução no 11 de 2017 do Tribunal Pleno, definiu as competências das varas da Comarca de Várzea Grande:

4. VÁRZEA GRANDE VARAS COMPETÊNCIAS

1a Vara Cível

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 2a, 3a e 4a Varas Cíveis.

2a Vara Cível

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1a, 3a e 4a Varas Cíveis.

3a Vara Cível

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1a, 2a e 4a Varas Cíveis.

4a Vara Cível

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1a, 2a e 3a Varas Cíveis, e, privativamente, os de falências e recuperações judiciais, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência.

1a Vara Esp. Família e Sucessões

Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição voluntária, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e equitativa com as 2a e 3a Varas de Família e Sucessões.

2a Vara Esp. Família e Sucessões

Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição voluntária, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e equitativa com as 1a e 3a Varas de Família e Sucessões.

3a Vara Esp. Família e Sucessões

Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição voluntária, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e equitativa com as 1a e 2a Varas de Família e Sucessões.

Vê-se que a Resolução
no 11/2017
estabelceu que os casos de jurisdição voluntária ficaram afetos às varas especializadas de Família e Sucessões (1a a 3a Vara Especializada), razão porque é caso manter a competência no Juízo Suscitante
.

Posto isso,
julga-se improcedente o presente conflito de competência
suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE,
porquanto é o competente para o processamento e julgamento da
Ação de Restauração de Registro Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024